Tribunal: TJSP
Processo: 2234425-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que declarou preclusa prova pericial e impôs o pagamento de multa por litigância de má-fé – Agravantes que tinham ciência desde 2017 da obrigação de custear a prova pericial – Agravantes que, apesar de intimados, deixaram de depositar os salários periciais – Declaração de preclusão da prova que é de rigor – Agravantes que

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que declarou preclusa prova pericial e impôs o pagamento de multa por litigância de má-fé – Agravantes que tinham ciência desde 2017 da obrigação de custear a prova pericial – Agravantes que, apesar de intimados, deixaram de depositar os salários periciais – Declaração de preclusão da prova que é de rigor – Agravantes que apresentaram resistência injustificada ao andamento do processo, alterando a verdade dos fatos, deduzindo pretensão contra fato incontroverso – Litigância de má-fé caracterizada – Valor arbitrado que é proporcional à penalização da conduta dos agravantes.

Nega-se provimento ao recurso.